Tribunal: TJSP
Processo: 1015476-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA DORSOLOMBAR - AUSENTE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO -.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA DORSOLOMBAR - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O AUTOR TEM DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA DORSOLOMBAR - AUSENTE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO -.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA DORSOLOMBAR - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O AUTOR TEM DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEMAIS, O BENEFÍCIO CONCEDIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - É INFERIOR AO PLEITEADO - AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E VIABILIDADE DO JUDICIÁRIO DE REDUZIR O PEDIDO INICIAL.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO CPC - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA SENTENÇA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA SÚMULA 111 DO C. STJ.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - Eventuais desencontros ou deficiência de informações na esfera administrativa, bem como eventuais descumprimentos de obrigações, embora causadores de aborrecimento, não têm, em tese, o condão de atentar contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a macular a imagem da autora ou de agredir seu patrimônio moral. Portanto, a matéria apreciada não revela nenhuma conduta abusiva ou ilícita, de modo a inviabilizar a pretensão de condenação em danos morais.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO - RECURSOS DO INSS E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO.